Tribunal: STJ
Processo: 3027216-08.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968152 - MG
(2025/0225279-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: ABIGAIL GARCIA DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E
PEDIDO DE NOVA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC e prejudicialidade da divergência com
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento nos embargos à execução,
discutindo nulidade de perícia grafotécnica e necessidade de nova prova técnica.
3. A Corte de origem concluiu pela suficiência da prova, inexistência de vícios no
laudo e desnecessidade de nova perícia, rejeitando embargos de declaração por
ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao pedido de nova perícia e aos supostos vícios
formais; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (iii) saber se há
nulidade da perícia pela inobservância dos arts. 466, § 2o, 473, I a IV, e 478, § 3o,
do CPC; e (iv) saber se é indevida a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, com
processamento do recurso especial pela divergência nas alíneas a e c do art. 105,
III, da Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de refazer a perícia ou reconhecer
vícios do laudo exige revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via
especial.
Documento eletrônico VDA55100946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d9adb7c-7cf0-4816-8950-3ec290775474

6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação,
porque o acórdão enfrentou a nulidade do laudo e a desnecessidade de nova
perícia, afastando os arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A orientação do acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência desta Corte
quanto à suficiência da prova e ao indeferimento de diligências desnecessárias.
8. A incidência da Súmula n. 7 pela alínea a obsta o conhecimento pela alínea c
sobre a mesma matéria, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento de
Tese de julgamento:
nulidade do laudo e a determinação de nova perícia demandam reexame de fatos e
provas. 2. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão
enfrenta a tese de nulidade do laudo e a desnecessidade de nova perícia com
fundamentação suficiente. 3. A aplicação de súmulas que inviabilizam o
conhecimento do recurso pela alínea
obsta o conhecimento pela alínea sobre a
a
c
mesma matéria.”
CPC, arts. 1.022, 489, 466 § 2o, 473, 478 § 3o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.597.797/SP;
AREsp n. 92.834/PR;
STJ,
STJ, AgRg no
AREsp n. 443.089/SP;
REsp n. 1.162.598/SP;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.063.041/SC;
REsp n. 1.913.234/SP;
AREsp n. 2.220.128/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d9adb7c-7cf0-4816-8950-3ec290775474

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968152 - MG
(2025/0225279-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592

GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: ABIGAIL GARCIA DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PEDIDO
DE NOVA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC e prejudicialidade da divergência com aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento nos embargos à execução,
discutindo nulidade de perícia grafotécnica e necessidade de nova prova técnica.
3. A Corte de origem concluiu pela suficiência da prova, inexistência de vícios no
laudo e desnecessidade de nova perícia, rejeitando embargos de declaração por
ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao pedido de nova perícia e aos supostos vícios formais;
(ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, com violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (iii) saber se há
nulidade da perícia pela inobservância dos arts. 466, § 2o, 473, I a IV, e 478, § 3o, do
CPC; e (iv) saber se é indevida a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, com
processamento do recurso especial pela divergência nas alíneas a e c do
III,
art. 105,
da Constituição.
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de refazer a perícia ou reconhecer
vícios do laudo exige revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via
especial.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação,
porque o acórdão enfrentou a nulidade do laudo e a desnecessidade de nova perícia,
afastando os arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A orientação do acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência desta Corte
quanto à suficiência da prova e ao indeferimento de diligências desnecessárias.
8. A incidência da Súmula n. 7 pela alínea a obsta o conhecimento pela alínea c
sobre a mesma matéria, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento de
Tese de julgamento:
nulidade do laudo e a determinação de nova perícia demandam reexame de fatos e
provas. 2. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta
a tese de nulidade do laudo e a desnecessidade de nova perícia com fundamentação
suficiente. 3. A aplicação de súmulas que inviabilizam o conhecimento do recurso
pela alínea
obsta o conhecimento pela alínea sobre a mesma matéria.”
a
c
CPC, arts. 1.022, 489, 466 § 2o, 473, 478 § 3o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.597.797/SP;
AREsp n. 92.834/PR;
STJ,
STJ, AgRg no
AREsp n. 443.089/SP;
REsp n. 1.162.598/SP;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.063.041/SC;
REsp n. 1.913.234/SP;
AREsp n. 2.220.128/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ
HENRIQUE COELHO DE PAULA contra a decisão de fls. 3598-3606, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre a necessidade de nova perícia e os alegados vícios do laudo, da
inexistência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, bem como
da prejudicialidade da análise da divergência, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porque não pretende
reexame de provas, mas o reconhecimento de violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, §
1o, III e IV, do Código de Processo Civil (fls. 3650-3651), além da nulidade da
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

perícia por inobservância dos arts. 466, § 2o, 473, I, II, III e IV, e 478, § 3o, do
mesmo diploma (fls. 3653-3655).
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão do
Tribunal de origem sobre pontos essenciais, inclusive a inconsistência entre perícias
e a necessidade de nova perícia por órgão oficial, e invoca precedentes do STJ
quanto à configuração de violação ao
do CPC quando não enfrentadas
art. 1.022
questões relevantes (fls. 3652-3653).
Afirma que não se aplica a Súmula n. 83 do STJ, porque a orientação do
Tribunal de origem diverge de julgados deste Superior Tribunal e de tribunais
estaduais sobre nulidade da perícia pela ausência de prévia intimação dos assistentes
técnicos e sobre a necessidade de observância do
§ 2o, e do
do CPC
art. 466,
art. 473
(fls. 3656-3659).
Aduz que o recurso especial foi interposto com fundamento cumulativo
nas alíneas
e do
III, da Constituição Federal, e requer o processamento
a c
art. 105,
pela divergência jurisprudencial, com afastamento dos óbices aplicados (fls. 3660-
3661).
Requer a reforma da decisão monocrática, para conhecer integralmente do
recurso especial e julgá-lo procedente, ou, alternativamente, sua submissão ao órgão
colegiado para provimento (fl. 3661).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, manejado nos
embargos à execução, em que se discutem alegada nulidade da perícia grafotécnica e
a necessidade de nova prova.
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

A Corte
decidiu que o mero inconformismo com o resultado da
a quo
perícia não justifica a realização de novo exame, ausente demonstração de nulidade
ou deficiência técnica (fls. 3598-3599), e rejeitou embargos de declaração por
inexistência de omissão (fl. 3599).
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
466, § 2o, 473, I, II, III e IV, 478, § 3o, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, para declarar nulo o laudo e
determinar nova perícia, preferencialmente por órgão oficial (fls. 3599-3600).
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ ao tema da nova perícia e dos supostos vícios formais; afirma violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação; defende nulidade da perícia por inobservância dos arts. 466, § 2o,
473 e 478, § 3o, do CPC; e aponta indevida aplicação da Súmula n. 83 do STJ à
divergência jurisprudencial (fls. 3649-3660).
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão do Tribunal estadual
foi clara ao reconhecer a suficiência da prova produzida, a inexistência de vícios na
perícia e a desnecessidade de nova prova técnica, destacando que três perícias
oficiais foram realizadas e todas impugnadas pela mesma parte.
Rever esse juízo, para afirmar a necessidade de novo exame ou a
existência de vícios, exigiria revaloração de fatos e provas, o que não se viabiliza em
recurso especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas em relação à incidência da
Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o óbice aplicado, pois a pretensão de
refazer a perícia ou de reconhecer nulidades no laudo demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, vedado na via estreita do especial.
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgRg no
AgRg no
AREsp n. 2.597.797/SP;
AREsp n. 92.834/PR;
AgRg no
AREsp n. 443.089/SP; REsp n. 1.162.598/SP;
REsp n. 1.063.041/SC.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional e à deficiência de fundamentação. A decisão agravada
reproduziu trechos do acórdão que enfrentaram a tese de nulidade do laudo e de
desnecessidade de nova perícia, com fundamentos suficientes para dirimir a
controvérsia.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a atrair os arts. 1.022
e 489 do CPC, tampouco negativa de prestação. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: REsp n. 1.913.234/SP.
No que toca à assertiva de violação aos arts. 466, § 2o, 473, I a IV, e 478, §
3o, do Código de Processo Civil, o agravo interno não logra afastar o entendimento
firmado. A decisão agravada assentou que a análise de supostos vícios formais do
laudo e da conveniência de nova prova implicaria reexame do conjunto probatório,
razão pela qual incide a Súmula n. 7 do STJ.
Deve ser mantida, portanto, a conclusão de inadmissibilidade do especial
nesse ponto. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no AgInt no
AgRg no
AgRg no
AREsp n. 2.597.797/SP;
AREsp n. 92.834/PR;
AREsp n. 443.089/SP.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial e à inaplicabilidade da
Súmula n. 83 do STJ, o agravo interno igualmente não afasta os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

A orientação do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à suficiência da prova e ao indeferimento de
diligências desnecessárias nas instâncias ordinárias.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
obsta o
a
conhecimento do especial pela alínea
sobre a mesma matéria. Nesse sentido, os
c
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.220.128/MG.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:41
Código de Controle do Documento: 7bffecfb-92c2-43b4-bb8f-5eb0252a4d22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.968.152 / MG
Número Registro: 2025/0225279-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10342140009198001
10342140009198002
10342140009198003
10342140009198004
10342140009198005
10342140009198006
10342140009198007
10342140009198008
10342140009198009 10342140009198010 10342140009198011 30272160820248130000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: ABIGAIL GARCIA DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - MS003592
GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - SP357610
AGRAVADO
: ABIGAIL GARCIA DE PAULA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - MG053038
Documento eletrônico VDA55077351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: e6f62ab7-689d-4b6d-9fc9-8a1ee578a542

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: e6f62ab7-689d-4b6d-9fc9-8a1ee578a542